Tribunal: TJDFT
Processo: 0705165-11.2020.8.07.0003
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. RECURSOS DOS RÉUS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DURABILIDADE E PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS. SENTENÇA CONFIRMADA.
1. Comprovada a origem ilícita dos bens apreendidos na posse dos réus, confirma-se a sentença que os condenou pela prática do crime previsto no art. 180, caput, do Código Penal, mostrando-se inviável o acolhimento do pedido defensivo de absolvição.
2. A jurisprudência deste eg. Corte e do c. Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido que, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do acusado, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal.
3. Inexistindo nos autos provas da união durável e permanente dos réus para a prática de crimes de receptação, deve ser mantida a sentença absolutória quanto ao crime de associação criminosa.
4. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.